Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INADMISSIBILIDADE.
I - A r. decisão na qual o MM. Juiz indefere a produção de provas não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em exame, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988).
II – Agravo de instrumento não conhecido.